Tribunal: TJBA
Processo: 0515975-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0515975-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: NILDA OLIVEIRA

Advogado(s):TIAGO SANTOS DE MATOS, VALNEIDSON LEITE COSTA, LINSMAR MOREIRA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EAREsp 676608/RS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Nilda Oliveira em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado impugnada pela autora por ausência de anuência; (ii) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados indevidamente, considerando a modulação dos efeitos do EAREsp 676608/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado no STF (ADI 2591/DF) e na Súmula 297 do STJ.

4. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1061 do STJ.

5. A ausência de depósito dos honorários periciais pelo banco impossibilitou a realização de perícia grafotécnica, tornando incontroversa a falsidade da assinatura.

6. A responsabilidade civil da instituição é objetiva, e a falha na prestação do serviço autoriza a reparação por danos materiais e morais, nos termos dos arts. 14 e 42 do CDC.

7. A modulação dos efeitos do EAREsp 676608/RS determina que, para cobranças realizadas antes de 30/03/2021, aplica-se a restituição simples, e, para aquelas realizadas após essa data, aplica-se a restituição em dobro.

8. Os valores eventualmente creditados à autora podem ser deduzidos da condenação, desde que comprovados.

9. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais e materiais fluem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil.

10. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 7.000,00 é proporcional, razoável e atende às finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 398 e 405; CPC, art. 429, II; STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.06.2006; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1846649/MA, Tema Repetitivo 1061; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001630-07.2023.8.26.0572, j. 12.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 0515717-16.2019.8.05.0001, Rel. Ilona Márcia Reis, j. 18.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515975-26.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
NILDA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
D
AR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da ré,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-238